Tribunal: TJSP
Processo: 2066635-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de penas por entender que teria direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena corporal referente às condenações pelos crimes de tráfico de drogas – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de penas por entender que teria direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena corporal referente às condenações pelos crimes de tráfico de drogas – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de 'habeas corpus', por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Pedido de retificação de cálculo de liquidação de penas indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau por se tratar de agente "reincidente" – Decisão que deve ser mantida, mas por fundamento diverso do adotado pela autoridade coatora – Dados constantes dos autos que comprovam ser o paciente reincidente específico na prática de crimes equiparados a hediondo (tráfico de drogas), estando sujeito à regra prevista no artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal, que exige o cumprimento de 60% da pena corporal para fins de progressão de regime prisional – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.